Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-12.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em uma rodovia, na condução de veículo automotor, em poder de 41 tijolos de maconha, com peso total de 39,74kg, escondidos em compartimento do porta-malas. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pelo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em uma rodovia, na condução de veículo automotor, em poder de 41 tijolos de maconha, com peso total de 39,74kg, escondidos em compartimento do porta-malas. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pelo policial militar responsável pelo flagrante. Condenação e cálculo de pena mantidos. Pena-base exasperada diante das circunstâncias do crime. Aplicação da majorante inerente ao tráfico interestadual. Manutenção da incidência do redutor inerente ao tráfico minorado, na fração de 1/6, para se evitar a "reformatio in pejus". Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500611-12.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DOUGLAS POSTAUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo interposto por DOUGLAS POSTAUE, mantendo integralmente a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. nego provimento ao
apelo defensivo interposto por DOUGLAS POSTAUE, mantendo integralmente a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Douglas Postaue
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.666
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em uma rodovia,
na condução de veículo automotor, em poder de 41 tijolos de
maconha, com peso total de 39,74kg, escondidos em
compartimento do porta-malas. Pleito defensivo almejando
absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial
corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pelo
policial militar responsável pelo flagrante. Condenação e cálculo
de pena mantidos. Pena-base exasperada diante das circunstâncias
do crime. Aplicação da majorante inerente ao tráfico interestadual.
Manutenção da incidência do redutor inerente ao tráfico minorado,
na fração de 1/6, para se evitar a “reformatio in pejus”. Regime
inicial fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 249/256, proferida em 21
de outubro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sizara Corral de
Arêa Leão Muniz Andrade, da 3a Vara Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, DOUGLAS POSTAUE foi condenado às penas
de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 566 dias-multa, calculados no piso legal, dando-o como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, discorrendo, em suma, pela ausência de provas suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583 -Voto no
3
para a sua condenação. Subsidiariamente, pleiteou a redução da
pena, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação do
redutor inerente ao tráfico minorado, a substituição da reprimenda
corporal por penas alternativas e a fixação de regime prisional inicial
mais brando (fls. 344/357).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 361/366) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 374/379).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 6 de
julho de 2019, às 14h30, na Rodovia SP 270, km 561 + 500m, zona
rural da cidade de Presidente Prudente, o réu transportava, no interior
do veículo automotor Fiat Palio, cor prata, placa OBT-7096, para fins
de tráfico, 41 tijolos de maconha, com peso total de 39,74kg, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 12/15),
auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 16/17), laudo pericial de
exame químico-toxicológico (fls. 112/114) e laudo pericial de exame
do veículo automotor (fls. 116/121), bem como pela prova oral
produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a testemunha Jefferson, policial
militar, prestou depoimento em conformidade com a denúncia.
Realizavam patrulhamento de rotina na referida rodovia, com
abordagem e revista de carros, quando, no interior do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583 -Voto no
4
conduzido pelo réu, os policiais encontraram diversos tijolos de
maconha escondidos sob o assoalho do porta-malas, além de R$
564,00 em espécie, consoante restou corroborado pelas fotografias
constantes no laudo pericial de fls. 116/121.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática do delito, dizendo ter sido contratado para levar um veículo de
Ponta Porã/MS a São Paulo/SP, com o auxílio de “batedores” que
iriam o acompanhar durante o trajeto, mediante o pagamento de R$
8.000,00, sem saber, todavia, que havia drogas escondidas no seu
interior.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
em relação ao réu.
A tese absolutória aventada pelo apelante não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.
Afinal, o apelante foi surpreendido por policiais
militares na condução de veículo automotor, em uma rodovia, no qual
foram encontrados 41 tijolos de maconha, com peso total de 39,74kg,
escondidos em um compartimento do porta-malas do automóvel.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias ilícitas para o posterior fornecimento a terceiros está
devidamente escorada pelo depoimento firme e claro prestado pelo
policial militar ouvido em juízo, em harmonia com os elementos de
prova documental e pericial supracitados, não havendo dúvidas de
que o acusado exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da
quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder em plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583 -Voto no
5
rodovia.
A alegação unilateral do acusado de que não
sabia acerca da existência dos tijolos de maconha, além de não
encontrar suporte em qualquer elemento de prova (contrato de
transporte etc.), se mostra inverossímil em confronto com a dinâmica
dos fatos, pois ele próprio reconheceu ter ido buscar um veículo
automotor em cidade que faz fronteira com o Paraguai, com a
companhia de “batedores”, mediante o recebimento de vultosa
quantia, de modo que deveria, no mínimo, ter suspeitado acerca da
ilicitude do serviço contratado.
Inexiste, ainda, substrato para se duvidar de
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583 -Voto no
6
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, o qual não se amolda à conduta de portar, em um veículo
automotor em plena rodovia, mais de 40 tijolos de maconha, tudo
escondido em um compartimento do carro.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da respectiva reprimenda não
comporta correção.
Na primeira fase, as circunstâncias do crime,
notadamente a sofisticação e a complexidade da operação de
transporte das drogas, com a contratação até de “batedores” para
acompanhamento do réu, tal como confessado em juízo, fica mantida
a fixação da pena-base na fração de 1/6 acima do piso, em 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
No mais, a quantidade de drogas será objeto
de valoração na terceira fase do cálculo, a fim de evitar “bis in idem”,
conforme bem delineado na sentença.
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de consideração no caso concreto.
Na terceira fase, incide a causa de aumento
prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, haja vista a
comprovação do tráfico interestadual, devendo a reprimenda ser
exasperada na fração de 1/6, passando para 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão e 680 dias-multa.
Também fica mantido, na ausência de recurso
ministerial e por ser benéfico ao apelante, a aplicação do redutor
constante no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-12.2019.8.26.0583 -Voto no
7
vista a quantidade de droga apreendida, como constou na sentença,
resultando na pena definitiva de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e
566 dias-multa.
Diante da quantidade de pena e da gravidade
do delito, o regime prisional inicial deve ser o fechado, tal como
constou na sentença, na esteira do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo interposto por DOUGLAS POSTAUE,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator